Tribunal: TJPA
Processo: 0004422-22.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004422-22.2017.8.14.0401

APELANTE: SUELY DA COSTA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 33, C/C 40, III, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO. PRELIMINAR DE NULIDADE A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FACE A AUSÊNCIA DA MÍDIA DO INTERROGATÓRIO DO APELANTE – Rejeição.
Verifica-se dos autos, através do Termo de Audiência (ID n°. 8457159), que a apelante após a sua qualificação, declarou que já respondeu a outro processo criminal e que já foi presa anteriormente e que após cientificada do seu direito de permanecer calada e de não responder perguntas que lhe foram formuladas, optou por permanecer em silêncio. Ressalto, que se a apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio, ou seja, optou em não produzir provas contra si mesma, de igual forma, não fez nenhuma prova a seu favor, pelo que resta ausente qualquer prejuízo a ser suportado, Nos termos do artigo 563, DO Código de Processo Penal.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.
A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Laudo n. 2017.01.000571-QUI. A autoria, de igual forma, demostrada pela prisão em flagrante da apelante, quando a mesma repassou a droga para o detento, aliado aos depoimentos colhidos na fase policial, especialmente da testemunha, confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Fixada de acordo com a discricionariedade do magistrado, seguindo os parâmetros legais para sua aplicação.
PROCEDÊNCIA DA DETRAÇÃO PENAL – Insubsistência.
Matéria afeta ao juízo da execução, que possui mais subsídios para decisão.
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – Prejudicado.
Apelante encontra-se em liberdade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SUELY DA COSTA PEREIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Consta dos autos, que no dia 21 de fevereiro de 2017, em síntese, a ora denunciada, de posse de substâncias entorpecentes, introduzida em sua vagina, foi realizar uma visita intima ao interno Rodrigo da Silva Pereira, no Centro de Triagem da Cremação, quando foi flagrada pelos agentes penitenciários ao passar para o custodiado, uma porção de “maconha” e outra porção de “pedra de óxi”.

Transcorrida regularmente a instrução processual, a ora acusada Suely da Costa Pereira, restou condenada a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, como incursa nas sanções punitivas dos artigos 33, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006.

Inconformada, a apelante pleiteia preliminarmente pela nulidade do feito a partir da audiência de instrução e julgamento, pela ausência da mídia audiovisual correspondente, aduzindo que a transcrição dos depoimentos coletados no ato processual não supre a necessidade da prova oral colhida em juízo, alegando, ainda que a mera transcrição das palavras da apelante para o papel desumaniza seu interrogatório, razão pela qual exige que seja gravado por recurso audiovisual.

No mérito, pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, a fixação da pena de multa no mínimo legal, realização da detração penal pelo tempo que permaneceu presa provisoriamente, bem como a concessão da prisão domiciliar, alegando que possui filho menor.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pleiteia pelo conhecimento e no mérito, parcial provimento, apenas para que seja realizada a detração penal.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, devendo ser mantida integralmente a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de nulidade suscitada pela apelante, a partir da audiência de instrução e julgamento, pela ausência da mídia audiovisual correspondente, aduzindo que a mera transcrição das palavras da apelante para o papel desumaniza seu interrogatório, razão pela qual exige que seja gravado por recurso audiovisual.

Verifica-se dos autos, através do Termo de Audiência (ID n°. 8457159), que a apelante Suely da Costa Pereira, após a sua qualificação, declarou que já respondeu a outro processo criminal e que já foi presa anteriormente e que após cientificada do seu direito de permanecer calada e de não responder perguntas que lhe foram formuladas, optou por permanecer calada.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade, nos termos do artigo 563, do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa.”

Ressalto, que se a apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio, ou seja, optou em não produzir provas contra si mesma, de igual forma, não fez nenhuma prova a seu favor, pelo que resta ausente qualquer prejuízo a ser suportado.

Ademais, a referida nulidade, sequer fora alegada em sede de memoriais finais, pelo que não há qualquer ilegalidade a ser sanada neste momento, razão pela qual rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito.

Pleiteia apelante, pela sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Laudo n. 2017.01.000571-QUI, o qual atestou que o material apreendido no momento que a apelante passou o entorpecente para o detento, tratava-se de: “01 (um) saco plástico contendo em seu interior 01 (um) pedaço de substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 8,059g (oito gramas e cinquenta e nove miligramas) e 01 (um) saco plástico contendo em seu interior 01 (um) pedaço de erva seca prensada pesando no total 52,308g (cinquenta e dois gramas e trezentos e oito miligramas)”, cuja análise teve resultado positivo para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”, e positivo para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como MACONHA.”.

A autoria, de igual forma, é demostrada pela prisão em flagrante da apelante, quando a mesma repassou a droga para o detento, aliado aos depoimentos colhidos na fase policial, especialmente o da testemunha João Álvaro Werneck de Souza, confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Veja-se:

“(...) estava realizando revista material nos visitantes, quando detector de metais apitou para a denunciada. Ao ser questionada, ela informou que não tinha nada de ilícito (...) posteriormente foi presenciado o momento em que ela repassou algo para o detento que, durante a abordagem, foi verificado ser uma quantidade de drogas enrolada em papel alumínio e em plástico. Ao ser indagada, informou o detento era seu companheiro e que ele havia a ameaçado para levar os entorpecentes. Na delegacia o detento assumiu a posse dos entorpecentes (...)”

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas, inclusive na fase policial a apelante Suely da Costa Pereira, declarou que a substância entorpecente que transportava, era destinada para o seu companheiro Rodrigo da Silva Pereira, que estava preso naquela Casa Penal.

Portanto, a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ratifica as declarações da apelante em sede policial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria do crime, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Alternativamente, de igual forma não há que se falar em fixação da pena de multa no mínimo legal, pois a discricionaridade do magistrado restou dentro da razoabilidade e da proporcionalidade que exige o caso concreto.

A detração penal é matéria afeta ao juízo da execução, que possui mais subsídios para decisão. É assente a jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. absolvição. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. dosimetria. pena base JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. detração. matéria afeta ao juízo da execução penal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Não há que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito quando as provas reunidas nos autos são suficientes e aptas a sustentar a condenação pelo delito de furto qualificado.

II – A pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, tornando o pleito de sua redução inócuo.

III – O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em estrita obediência aos ditames legais, levando em consideração a reincidência corretamente reconhecida na sentença, tendo sido registrado na decisão que a detração não lhe modificaria.

IV – O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.

V - Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009721-30.2017.8.14.0061 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

Em relação ao pedido de prisão domiciliar, entendo que resta prejudicado, pois a apelante responde o processo em liberdade e ainda que tenha filho menor, é inócuo a concessão de tal pleito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 07/05/2024